Tribunal: TJDFT
Processo: 0036635-83.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036635-83.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO DE MOBILIZACAO INFANTO JUVENIL DA ESTRUTURAL RECORRIDO: COLETIVO DA CIDADE, DISTRITO FEDERAL, CODHAB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO LIMINAR. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO NÃO CONHECIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE PROVAS. OPOSIÇÃO À INTERVENÇÃO ANÔMALA DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL CELEBRADO ENTRE PARTICULARES. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO DISTRITO FEDERAL. BEM PÚBLICO. OBJETO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 146 do Código de Processo Civil, a exceção de suspeição deve ser apresentada pela parte interessada no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, em petição específica, na qual devem ser indicados os fundamentos da recusa e as provas que demonstram o alegado. 2. As hipóteses de suspeição estão taxativamente previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil e depende da demonstração cabal de conduta suspeita de parcialidade, não podendo o mero descontentamento da parte com decisões que lhes são contrárias justificar o seu acolhimento. 3. Evidenciado o interesse econômico e social do Distrito Federal, não há óbice à intervenção anômala do ente com fundamento no artigo 5o, parágrafo único, da Lei n. 9.469/97, que autoriza a intervenção das pessoas jurídicas de direito público em ações que possam lhe causar danos reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica. 4. A parte final do parágrafo único do artigo 5o da Lei n. 9.469/97 prevê que a intervenção anômala das pessoas jurídicas de direito público importará no deslocamento da competência como se fossem parte no processo. 5. É absolutamente nulo, por ter objeto juridicamente impossível (artigo 166, inciso II, do CC), o contrato de locação comercial celebrado entre particulares relativo a bem público, de propriedade do Distrito Federal, em relação ao qual o locador não tem qualquer disponibilidade. 6. A nulidade do negócio jurídico inviabiliza a pretensão de cobrança dos aluguéis em atraso, bem como a retomada do imóvel contra o locatário, que, inclusive, já regularizou a posse do bem perante o Distrito Federal, mediante a celebração de termo de colaboração firmado com fundamento na Lei n. 13.019/2014. 7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Preliminar de nulidade da sentença em razão da incompetência do juízo fazendário rejeitada. Unânime. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 5o, 9o, incisos II e III, 23, incisos I e III, todos da Lei 8.245/1991; 104, incisos I, II e III, 113, 166 e 422, estes do Código Civil, sustentando a validade do contrato de locação firmado, bem como o reconhecimento do inadimplemento contratual. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o, 9o, incisos II e III, 23, incisos I e III, todos da Lei 8.245/1991; 104, incisos I, II e III, 113, 166 e 422, estes do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1738574/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010